Tribunal: STF
Processo: Rcl 90258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por AGR Gestão de Serviços Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 no Processo 0000741-28.2010.5.01.0037, por afirmado desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.387.795/MG, Tema 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução perante empresa não participante do processo de conhecimento, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.

Relata que:

O ato judicial que desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e motiva a presente medida consubstancia-se no v. acórdão proferido pela Colenda 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Agravo de Petição (Embargos de Declaração) nº 0000741-28.2010.5.01.0037, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Raquel de Oliveira Maciel. A decisão ora combatida, publicada em janeiro de 2026, rejeitou integralmente os embargos de declaração opostos pela Reclamante, consolidando o entendimento de que a empresa AGR Gestão de Serviços Ltda deve figurar no polo passivo da execução trabalhista, a despeito de jamais ter integrado a fase de conhecimento. O Tribunal de origem, ao julgar os aclaratórios, manteve a decisão que declarou a existência de grupo econômico com a devedora originária, utilizando-se da Súmula nº 46 do TRT1 como base fundante para autorizar o redirecionamento da execução contra quem não consta do título executivo judicial. Tal posicionamento ignora a imperatividade do Tema 1.232 de Repercussão Geral, perpetuando uma flagrante violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório que este Pretório Excelso visou resguardar em sua decisão paradigma (documento 1, pp. 4-5).

Prossegue aduzindo que:

Ao analisar o pedido de suspensão formulado pela Reclamante, o juízo de origem entendeu que a ordem não se aplicaria ao caso e, com isso, permitiu que a execução prosseguisse o seu curso. Esse avanço processual, mesmo após provocação expressa para aplicação do Tema 1.232, representa exatamente a situação que o Supremo buscou evitar: a prática de atos constritivos em processos que deveriam estar paralisados até o julgamento definitivo da matéria. Com a execução prosseguindo, a eficácia do sobrestamento deixa de existir no plano concreto, abrindo margem para decisões conflitantes e para danos patrimoniais de difícil reparação Ação Civil Pública que originou a dívida foi proposta em 2010. Segundo o entendimento da autoridade reclamada, demonstrada a formação de grupo econômico em período posterior à propositura da ação, seria viável a inclusão da empresa diretamente na execução, pois não se poderia exigir do exequente a inclusão de sociedade que, à época da fase de conhecimento, sequer existia juridicamente. Tal fundamentação é juridicamente temerária, pois utiliza a data de fundação da empresa para suprimir sua garantia constitucional ao contraditório prévio, estabelecendo uma responsabilidade objetiva e extemporânea que o Tema 1.232 visou justamente extinguir do ordenamento jurídico brasileiro.
[...]
Com base nessa lógica, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região entendeu que a discussão temporal permitiria a inserção da Reclamante na fase executiva sem ofensa à tese fixada por este STF, mantendo a ordem de pagamento sob pena de execução imediata. Essa interpretação restritiva do precedente vinculante ignora que a impossibilidade de redirecionamento da execução é subjetiva e absoluta para qualquer corresponsável que não integrou a lide na fase cognitiva, tornando imperativa a cassação do ato que usurpa a autoridade desta Corte Suprema (documento 1, pp. 5-6).

Segundo sustenta:

A Reclamante, AGR GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, foi constituída em 15 de maio de 2015, fato este incontroverso nos autos e reconhecido no acórdão reclamado. Como uma empresa criada meia década após a propositura da demanda originária pode ser inserida diretamente na execução sem que lhe seja oportunizado o rito do IDPJ para provar sua autonomia? A decisão recorrida inverte o ônus da prova de forma arbitrária, asseverando que a executada não se desvencilhou do encargo de provar a data da configuração do grupo. Ocorre que, sem o incidente, não houve instrução probatória adequada para tal fim, configurando nítido cerceamento de defesa. O IDPJ permitiria à Reclamante demonstrar que suas sócias, Daniele dos Santos Lira e Michele Barcelos Magalhães, não possuem qualquer vínculo com os sócios da devedora originária, Maurício e Marli Teixeira de Souza (documento 1, p. 11).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer, no mérito:

a. Cassar o acórdão reclamado por afronta direta ao Tema 1.232 do STF, que veda a inclusão de empresa na fase executiva sem participação na fase de conhecimento. 
b. Reconhecer a nulidade processual pela ausência de instauração do IDPJ (art. 855-A da CLT), garantindo que o contraditório seja exercido de forma prévia e não meramente incidental. 
c. Determinar a exclusão definitiva da AGR GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA do polo passivo da execução, visto ter sido constituída em 15/05/2015, anos após a formação do título executivo judicial em 2010 (documento 1, p. 21).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

Após consulta ao site do TRT1, verifiquei que, no caso concreto, em relação ao paradigma de repercussão geral, a considerar que o recurso de revista ainda aguarda o juízo de admissibilidade, o requisito não foi atendido.

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator